Tribunal: STF
Processo: Rcl 65358
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.030, V, DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. INVIABILIDADE. VIA RECLAMATÓRIA UTILIZADA COMO REVISÃO DO ENTENDIMENTO APLICADO PELO JUÍZO RECLAMADO. INCABÍVEL O USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUBSTITUTO DE RECURSOS DE NATUREZA ORDINÁRIA OU EXTRAORDINÁRIA.



    AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.